Tribunal: STF
Processo: Rcl 53898
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: DESCABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A. e outras, em face de acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011629-60.2016.5.03.0079, por meio do qual teriam sido inobservadas as decisões das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.



    2. Narram as reclamantes que o Tribunal reclamado desconsiderou a necessidade de reelaboração dos cálculos de liquidação, para a adequação aos parâmetros estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal, quanto aos índices de correção monetária aplicáveis na Justiça do Trabalho. Alegam que tal providência evitaria a futura alegação de inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento desta Corte.



    3. Requerem a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e a tramitação do processo nº 0011629.60.2016.5.03.0079, até decisão final da presente reclamação.



    4. No mérito, buscam a procedência da reclamação, para a cassação da decisão reclamada e o reconhecimento de nulidade das multas aplicadas em razão dos recursos interpostos. Pedem a condenação da parte sucumbente no pagamento de honorários, nos termos da Rcl nº 24.417/SP.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



    8. Constato que a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário teve como fundamento o Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral. No entanto, ela foi impugnada mediante agravo, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Por essa razão, o recurso não foi conhecido, ante o erro grosseiro, nos seguintes termos:



    “Como se observa, o diploma processual civil é expresso quanto a ser o agravo interno o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, porque não reconhecida a existência de repercussão geral, razão pela qual se tem por incabível, na espécie, o agravo estatuído pelo art. 1.042 do CPC, pois não é instrumento recursal adequado à reforma da decisão recorrida, não havendo, ademais, como se aplicar o princípio da fungibilidade, uma vez que a utilização do presente recurso constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.



    Com efeito, as recorrentes utilizam-se de figura recursal não prevista em lei para a espécie da decisão recorrida, de modo que não há como incidirem os princípios da finalidade dos atos processuais e da fungibilidade recursal, em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso.



    Cumpre salientar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que o recurso cabível, na espécie, é o agravo interno, bem como o de que a denegação imediata do recurso equivocado, com a consequente não remessa ao STF, não configura usurpação da competência da Suprema Corte – tampouco contrariedade à Súmula nº 727 do STF –, pois a interposição de recurso incabível, como na espécie, justifica a sua não remessa ao Supremo Tribunal Federal, mormente diante da sistemática de repercussão geral (conf. STF-Rcl-30583, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 6/8/2018).



    Destaca-se, além disso, que esse tem sido o posicionamento desta Corte Superior Trabalhista (conf. AIRR-268-45.2020.5.12.0050, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT de 10/2/2022).



    Consigno, ainda, porque relevante, que, ante os termos do art. 1.030 do CPC supratranscrito, apenas as decisões denegatórias de recurso extraordinário não alicerçadas na ausência de repercussão geral são passíveis de impugnação por meio do agravo previsto pelo art. 1.042 do CPC, o qual será apreciado pela Suprema Corte.



    Dentro desse contexto, denego seguimento ao agravo instrumento, porque manifestamente incabível.” (e-doc. 16).



    9. Neste caso, não há que se falar em usurpação de competência, haja vista o Tribunal de origem ter exercido competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.



    1. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido Superior Tribunal de Justiça - em que negado provimento ao agravo regimental no mandado de segurança -, ante a ausência de repercussão geral dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança (tema 318/STF).



    2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    3. Agravo regimental conhecido e desprovido.”



    (Rcl nº 28.984-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).



    10. Também, releva notar que não há estrita aderência entre a decisão proferida nos mencionados paradigmas e os fundamentos adotados pelo Tribunal reclamado. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.



    1. Havendo o Tribunal Superior do Trabalho denegado o agravo de instrumento em recurso de revista da parte reclamante por falta de preenchimento dos requisitos formais relativos à admissibilidade recursal, não houve análise da matéria debatida na ADC 58, pelo que inexistente estrita aderência temática do ato reclamado com o paradigma.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 49.625-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre os atos reclamados e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naqueles não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.359-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos).



    11. Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual do trabalho. 3. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 48.378-AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 27/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO ADSTRITO A REGISTRAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DATA ANTERIOR AOS PARADIGMAS SUSCITADOS. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.



    1. Inexistente identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 47.675-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator